Tribunal: TJMT
Processo: 1036534-87.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036534-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDIZIO SOUZA - CPF: 226.361.881-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EVELLEN ZAGATO - CPF: 035.094.801-12 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EVELLEN ZAGATO - CPF: 035.094.801-12 (APELADO), VALDIZIO SOUZA - CPF: 226.361.881-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE NEGADA – DÉBITO ANTIGA INQUILINA – DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – DANO MORAL CONFIGURADO

-

DEVER INDENIZAR- VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

“
4. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados
.”
(Acordão 125009107065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1036534-87.2018.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:
VALDIZIO SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória c/c Dano Moral, em que julgou “
procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida Águas Cuiabá: (i) a proceder a religação do fornecimento de água no endereço indicado na inicial; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios desde a publicação da presente sentença; (iii) determinar a substituição da titularidade da conta da unidade consumidora descrita na petição inicial, para o nome do autor, sem que para isso seja necessária a prévia quitação do aludido débito pretérito referente ao período de ocupação entre abril a agosto de 2017, o qual se reconhece não ser da responsabilidade do autor, mais sim da, então, antiga locatária e ré EVELLEN ZAGATO
”.
(Id. 145124211)

A apelante afirma ter comprovado a legalidade das cobranças, haja vista que a parte apelada não cumpriu com o procedimento adotado para transferência de titularidade, culminando na suspensão do serviço.

Além disso, a apelante assevera que a apelada não comunicou a atualização cadastral e nem atendeu ao procedimento apresentado o documento de distrato ou qualquer outro que demonstrasse que a inquilina antiga do imóvel tivesse desocupado, permanecendo sob sua responsabilidade as faturas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou reduzir o valor da indenização por dano moral. (Id. 145124217)

O apelado apresentou contrarrazões. (Id. 145124219)

É o necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória c/c Dano Moral, em que julgou “
procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida Águas Cuiabá: (i) a proceder a religação do fornecimento de água no endereço indicado na inicial; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios desde a publicação da presente sentença; (iii) determinar a substituição da titularidade da conta da unidade consumidora descrita na petição inicial, para o nome do autor, sem que para isso seja necessária a prévia quitação do aludido débito pretérito referente ao período de ocupação entre abril a agosto de 2017, o qual se reconhece não ser da responsabilidade do autor, mais sim da, então, antiga locatária e ré EVELLEN ZAGATO
”.
(Id. 145124211)

Na sentença consta:

“(...)

A negativa da ré Águas de Cuiabá S/A em proceder a religação do relógio de fornecimento de água é indevida. Isso porque o serviço prestado pela ré é de natureza pessoal, fundado em contrato de fornecimento. Não se tem no fornecimento de água, muito embora seja ele feito a um imóvel, obrigação
propter rem
. A obrigação do contratante, de pagamento pelo fornecimento, não se transmite ao imóvel em razão do efetivo fornecimento. As obrigações decorrentes do pacto, então, devem ser cobradas dos contratantes.

No caso dos autos, a própria ré Águas de Cuiabá S/A em sua defesa afirmou que não imputou ao autor a responsabilidade pelos débitos e que as faturas continuam a serem geradas em nome da inquilina Evellen Zagato, que desde que assumiu a titularidade da conta à época não quitou nenhuma fatura. Afirmou, também, que os débitos são de titularidade da ré Evellen que utilizou os serviços prestados.

A própria ré Águas de Cuiabá S/A, ainda, informa que o autor ficou ciente das faturas em aberto em setembro de 2017, conforme consta no protocolo de atendimento. Tal data coincide exatamente com a data informada pelo autor como término da locação em sua petição inicial. Além disso, a ré Evellen foi citada em imóvel diverso daquele de propriedade do autor, o que não deixa dúvidas de que ela não reside mais no imóvel de titularidade do autor.

Dessa forma, resta incontroverso que as faturas de abril, maio, junho, julho e agosto não são de responsabilidade do autor.

Aliás, o fato de o autor não ter apresentado um instrumento escrito de rescisão do contrato de locação, não indica sua vigência, uma vez que se trata de um contrato verbal, o qual foi rescindido da mesma forma. Não se justifica a exigência de apresentação de um instrumento escrito para proceder a alteração cadastral da conta de água, se este não foi exigido no início pela ré concessionária em relação a antiga locatária.

Assim, deve a parte requerida buscar o ressarcimento referente ao fornecimento de água pretérito da usuária anterior

(...)”
(Id. 145124211)

No caso dos autos a apelado se insurgiu contra a cobrança das faturas de junho/2016 a agosto/2017, sob o argumento de que a apelante lhe imputou débitos que eram oriundos de uma inquilina, e como proprietária do imóvel pretendia utilizá-lo com o serviço de agua e esgoto, mas foi impedida de transferir a titularidade sem apresentação de distrato.

Afirma que as faturas estão em nome de Evellen Zagato, e não conseguiu apresentar o distrato à apelante porque aquela encontra-se em lugar desconhecido.

Dessa feita o objeto da discussão consiste, à configuração de eventual licitude no procedimento da apelante em negar a troca de titularidade da unidade consumidora, e se é cabível a indenização por danos morais.

Registra-se que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não
propter rem
, e assim não a há se falar em negativa da empresa fornecedora de transferir a titularidade sob exigência de apresentação de distrato, quando a própria proprietária declara que houve encerramento do aluguel.

A falha na prestação de serviços da apelante mostra-se incontroversa nos autos, haja vista o reconhecimento na r. sentença de que a requerida negou o restabelecimento da prestação do serviço, tendo em vista a existência de débitos pretéritos em aberto, bem como que a transferência de titularidade só seria possível com o adimplemento das referidas faturas, ou apresentação do distrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELIGAMENTO DE ENERGIA CONDICIONADO À QUITAÇÃO DE DÉBITO. DÉBITOS PRETÉRITOS GERADOS POR TERCEIRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia trazida à baila diz respeito a suposta cobrança indevida de dívida decorrente de serviço de fornecimento de energia elétrica e ao condicionamento do religamento do serviço ao adimplemento do débito que, segundo o Autor/Apelado, foi gerado por terceiro. 2. O §1º, do art. 128 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável ao caso, autoriza que a distribuidora condicione a prestação de alguns serviços de energia elétrica ao adimplemento de débitos pendentes, ainda que gerados por terceiros, porém, desde que haja a concomitância de duas situações, sendo constatada, na espécie, a inexistência de uma delas, a deslegitimar a conduta da CEB-D. 3. Tal constatação, por si só, afasta a responsabilidade do Autor pelo pagamento dos débitos constantes do Termo de Confissão de Dívida por ele assinado, devendo recair o encargo, por outro lado, sobre o real usuário que deu causa à dívida, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. 4. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. 5. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Acordão 1250091
07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MUDANÇA DE TITULARIDADE – NEGATIVA – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PARCIALMENTE PROVIDO.
É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da concessionária ao condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de agua ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário.O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

(N.U 1058891-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Quanto ao dano moral, ele está configurado uma vez que a apelante suspendeu o fornecimento de água, e negou a titularidade, de forma negligente e indevida
.

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da apelante em suspender o fornecimento de água sem possibilitar a transferência de titularidade, por dívida de terceiro, não agiu a ré em exercício regular de seu direito, por isso deve reparar a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional aos elementos dos autos e está em consonância com o parâmetro adotado recentemente pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso da espécie.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve negativação indevida do nome do autor em razão de cobrança ilícita, dada a ausência de prova de efetiva contratação entre as partes. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 4. No caso, o montante fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1481674/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu interrupção no fornecimento de água. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1555771/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023